Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA EM REDE SOCIAL. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS. VENDAS REALIZADAS POR TERCEIRO. DANO MATERIAL E MORAL. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e à remoção do perfil @cassiakellyb/@royalvinhos do Instagram. Em suas razões recursais sustenta que a invasão da conta por terceiro não se deu por sua culpa ou responsabilidade e que fornece aos usuários da rede social ambiente seguro. Aduz que conforme os termos de uso do serviço do Instagram os usuários se responsabilizam pela segurança da senha e demais informações pessoais, bem como são informados das providências para manutenção de uma conta segura. Alega que o perfil @cassiakellyb não foi convertido para @royalvinhos, não sendo possível desabilitar um perfil de pessoa diversa dos autos. Aduz que o perfil fraudado foi alterado para @royal_vinhosltda e já foi desabilitado. Por fim, requer a improcedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A controvérsia posta nos autos reside na responsabilidade da parte ré quanto à segurança oferecida aos seus usuários. Aplica-se ao feito o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) que nos termos do art. 14, § 1o, do CDC dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, o modo de seu fornecimento; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e; a época em que foi fornecido.
IV. Extrai-se dos autos que a conduta da primeira recorrida ao clicar no link “Lilinedv” deu azo a invasão ao seu perfil “cassiakellyb” por terceiro fraudador que se apoderou do controle das postagens de seu perfil e ao simular ser a titular da conta realizou golpes mediante a falsa venda de produtos. Alega a primeira autora que foram feitas alterações dos seus dados pessoais pelo fraudador, o que a impediu de tomar medidas mais eficazes quanto à comunicação do Instagram sobre a fraude ocorrida.
V. As redes sociais destinam-se à interação social, informação, comunicação e manifestação do pensamento, serviços que não se mostram como essenciais, nem vinculam obrigação de resultado. Não se mostra razoável exigir um nível de segurança com proteção absoluta. Ao contrário, é de conhecimento geral que as redes sociais se destacam pela facilidade de acesso e por um nível de segurança mediano. A propósito, não há, na Lei do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014), regra que imponha a tais empresas responsabilidade objetiva por atos de terceiros. Na espécie, não se vislumbra defeito por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos do serviço (art. 14, caput, do CDC). Segundo consta dos termos de uso, a empresa oferece opção da autenticação em dois fatores que garante um nível de segurança maior e fornece informações adequadas sobre os riscos da invasão por terceiros, e sobre as medidas de prevenção. Além disso, informa adequadamente sobre o procedimento de recuperação do acesso à conta, que é eficaz se forem seguidas as orientações pertinentes. Assim, não vislumbro verossimilhança na alegação de que o serviço é defeituoso. Ao contrário, verifica-se a existência de culpa de terceiro, como fortuito externo, que rompe o nexo de causalidade e afasta a obrigação de indenizar.
VI. A primeira autora demonstrou o acesso da conta por terceiro, enganando seus contatos com falsa venda de produtos, sendo que algumas pessoas e os coautores transferiram dinheiro para o fraudador. No entanto, em que pese a gravidade dos fatos narrados, não ficou demonstrada falha de segurança, tampouco se comprovou que a primeira autora teria adotado os tramites necessários para recuperação do perfil e se teria observado o devido cuidado antes de realizar as transferências de valores relativas às supostas “compras” dos produtos anunciados. Portanto, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano material e moral, ante a ausência de ilícito cometido pelo recorrente.
VII. Outrossim, a condenação em promover a remoção do perfil @royalvinhos deve ser afastada, pois a parte recorrente esclareceu que o perfil original foi convertido para @royal_vinhosltda, o qual já foi desativado (ID 40304201 - pág. 5). Além disso, consignou que o perfil @royalvinhos pertence a terceiro estranho ao processo.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para afastar a condenação ao pagamento pelos danos materiais e danos morais, bem como afastar a obrigação de remoção do perfil @royalvinhos. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.